Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719190-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS FRANCISCO BARATA RIBEIRO MALUF PALOMBO AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Regis Francisco Barata Ribeiro Maluf Palombo em face da r. decisão (ID 26538646) que, nos autos dos Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral do Cebraspe - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, cujo objetivo é o prosseguimento do Agravante no certame para o cargo de Delegado da Polícia Federal. Alega o Agravante, em resumo, que a questão n.o 68 da prova objetiva do concurso afronta o item 23.35 do Edital, que dispõe que “Para fins de elaboração dos(as) itens/questões, poderão ser consideradas, ainda, as jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores, desde que publicadas até 30 dias antes da data de realização de provas”. Argumenta que a questão que requer anulação trouxe tema controverso, que é objeto do Tema Repetitivo n. o 1060 do STJ. Requer antecipação da tutela recursal para que a banca examinadora corrija a prova discursiva do Agravante, possibilitando o prosseguimento dele no concurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de que o Poder Judiciário deve intervir o mínimo possível em relação a questões de concursos públicos e somente quando houver vícios de legalidade, erro material ou patente desrespeito aos termos do Edital. Confira-se o seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando, portanto, nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 3. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a algum das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 4. Cabe acentuar que ingressar no mérito da correção das questões indubitavelmente implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja decisão administrativa só deve ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 5. Precedentes: Acórdão 1206007, 07144836120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019; Acórdão 1205999, 07140774020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019; etc. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso dos autos, a análise das razões expostas pelo Agravante se insere, a priori, nos critérios de correção da banca, inclusive em relação à abrangência do tema repetitivo, citado no recurso e pendente de julgamento definitivo, que tem em foco a caracterização do crime de desobediência “quando a ordem de parada a veículo for emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança pública”[1]. A questão que o Agravante pretende anular dispõe que “A fuga do réu após a ordem de parada dos policiais para abordagem configura crime de desobediência”. Nesse contexto, inviável recohecer a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;sg_classe=REsp&amp;num_processo_classe=1859933 (pesquisado em 17/6/2021)